Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701669-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME AGRAVADO: BABY HOTEL DA VOVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. - ME contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0704698-24.2019.8.07.0017, determinou à parte exequente a juntada de documentos essenciais, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que “o Juízo a quo o indeferiu, sob o fundamento de que para analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, deverá a parte exequente juntar aos autos o distrato social da executada, de modo a comprovar a responsabilidade pelo passivo da empresa”. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e desconsiderar a personalidade jurídica da empresa BABY HOTEL DA VOVO LTDA. – ME, a fim de que sua sócia Raquel Francisca da Silva seja incluída no polo passivo da demanda. Preparo devidamente recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questão ainda não apreciada pelo juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ademais, compulsando os autos do processo originário, verifica-se que a decisão recorrida apenas intimou a parte agravante a juntar aos autos o distrato social da executada e esclarecer a que grupo econômico a parte executada pertence, senão vejamos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, deverá a parte exequente juntar aos autos o distrato social da executada, de modo a comprovar a responsabilidade pelo passivo da empresa, tendo em vista a situação junto à Receita Federal constar como "baixada", conforme pesquisa SINESP/INFOSEG de ID154534866, fl. 128. Também, deverá esclarecer e comprovar a que grupo econômico se refere em suas argumentações na petição de ID161802493, fls. 132/134, uma vez não haver notícia nos autos de outra sociedade empresária relacionada à executada. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Referido ato judicial não detém cunho decisório, exceto pelo seu descumprimento, nos termos de seu último parágrafo. Portanto, ao contrário do que pretende a defesa, não houve indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade da empresa agravada. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, configura-se a supressão de instância, que impossibilita o conhecimento do presente recurso. Em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1325333, 07302969420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Se a alegada ilegitimidade passiva do Banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo na origem, fica inviabilizado o seu exame nessa sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1339872, 07474468820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador